Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-32.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos em face de acórdão que, em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconheceu fraude à cota de gênero,
cassando o DRAP, declarando a nulidade
da candidatura de Edilene Tavares de
Souza, determinando a retotalização dos
votos e declarando a inelegibilidade de
Edilene e de Rafael Gomes da Silva.
2. Os embargantes alegam omissões e
contradições no acórdão, relacionadas à

Num. 44892945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
valoração das provas, à aplicação do
Protocolo de Julgamento com Perspectiva
de Gênero e à responsabilização do
dirigente partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado padece de
omissões e contradições na análise das
provas, especialmente quanto à valoração
das circunstâncias pessoais da candidata, à
sua participação em atos de campanha e à
responsabilização do dirigente partidário; (ii)
saber se houve correta aplicação do
Protocolo de Julgamento com Perspectiva
de Gênero; (iii) saber se a Súmula 73 do
TSE foi aplicada de forma automática, sem
a devida análise das peculiaridades do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição na fundamentação
sobre o afastamento da fraude à cota de
gênero em razão dos problemas de saúde
familiares, pois o acórdão reconheceu as
questões familiares, mas entendeu que elas
demonstram a ausência de condições para
a candidatura desde o início.
5. Não há omissão quanto à aplicação do
Protocolo de Julgamento sob Perspectiva
de Gênero, pois o acórdão abordou o tema,
concluindo que a condição feminina não
imuniza a parte de cumprir obrigações
objetivas.
6. Não há contradição na análise da prova,
pois a votação zerada e a prestação de
contas padronizada se harmonizam com a
fundamentação de que a condição familiar
impedia a candidata de se lançar.
7. Não há contradição na análise da prova
testemunhal, pois o acórdão entendeu que
a prova de que teria ocorrido campanha
eleitoral não restou substanciada por outros
elementos do

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600356-32.2024.6.16.0007

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 24/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Econômico, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600356-32.2024.6.16.0007, que julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral proposta em face de Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de Souza, Gerson Lemes dos
Santos, Jhon Heber de Moura e Costa, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen
Christiane dos Santos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier de Mattos e Adilson dos
Santos Rocier. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação
Cerro Azul Para Todos, integrada pelos partidos PP, PSD e Republicanos com fundamento no
artigo 22 da Lei Complementar n° 64/1990, em face de Edilene Tavares de Souza, Ellen Christiane
dos Santos, Gerson Lemes dos Santos, Adilson dos Santos Rocier, Jhon Heber de Moura e Costa,
Claudinei Vieira, Paulo Cezar Pereira, Nelson Lorenski, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia
Tiblier de Mattos, Rafael Gomes da Silva e PSB Partido Socialista Brasileiro - 40. Alega-se que, o
Partido PSB - 40, registrou candidaturas femininas fictícias, afim de apenas preencher o percentual
necessário em relação a cota de gênero, objetivando apenas fraudar todo sistema eleitoral a fim de
não sofrer nenhuma impugnação em sua chapa. Como a chapa é composta por 10 candidatos, o
mínimo necessário para completar os 30%, seria 3 candidatas femininas, o que ocorreu devido ao
lançamento das candidaturas fictícias. A candidatura fictícia foi registrada em nome da Sra. Edilene
Tavares de Souza, candidata a Vereadora. Embora tenha constado o nome nas urnas, a candidata
não realizou nenhuma campanha eleitoral a seu favor, muito pelo contrário, realizou campanha
para outro candidato de seu Partido, ficou constatado de forma notória que a candidata Edilene
Tavares de Souza não estava concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os
votos dos eleitores, que havia fundados indícios de que representava candidatura fictícia,
apresentada apenas para preencher a cota de gênero e, com isso, possibilitar a participação do
Partido nas eleições proporcionais. Alega-se também que não foram encontrados impressos e
santinhos para panfletagem, papeis e adesivos para bens particulares, adesivos para veículos, bem
como nenhuma movimentação nas contas destinadas para a campanha da candidata. Consultado
do resultado final da apuração, viu-se que a referida candidata foi a única ter zero voto. Não restou
duvidas que o Partido Impugnado e os candidatos levaram a candidata Edilene Tavares de Souza a
registro apenas para cumprir formalmente a condição indispensável à sua participação nas
eleições proporcionais, qual seja, a formação da sua lista de candidatos ao Legislativo com pelo
menos 30% de um gênero. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

PAULO CEZAR PEREIRA (EMBARGANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ADILSON DOS SANTOS ROCIER (EMBARGANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
CERRO AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-
55/REPUBLICANOS-10 (EMBARGADA)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44892945
15/05/2026
18:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44892945 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.195
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600356-32.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: ADILSON DOS SANTOS ROCIER
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGANTE: PAULO CEZAR PEREIRA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
EMBARGADA: CERRO AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-55/REPUBLICANOS-10
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos em face de acórdão que, em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
reconheceu fraude à cota de gênero,
cassando o DRAP, declarando a nulidade
da candidatura de Edilene Tavares de
Souza, determinando a retotalização dos
votos e declarando a inelegibilidade de
Edilene e de Rafael Gomes da Silva.
2. Os embargantes alegam omissões e
contradições no acórdão, relacionadas à

Num. 44892945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
valoração das provas, à aplicação do
Protocolo de Julgamento com Perspectiva
de Gênero e à responsabilização do
dirigente partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado padece de
omissões e contradições na análise das
provas, especialmente quanto à valoração
das circunstâncias pessoais da candidata, à
sua participação em atos de campanha e à
responsabilização do dirigente partidário; (ii)
saber se houve correta aplicação do
Protocolo de Julgamento com Perspectiva
de Gênero; (iii) saber se a Súmula 73 do
TSE foi aplicada de forma automática, sem
a devida análise das peculiaridades do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há contradição na fundamentação
sobre o afastamento da fraude à cota de
gênero em razão dos problemas de saúde
familiares, pois o acórdão reconheceu as
questões familiares, mas entendeu que elas
demonstram a ausência de condições para
a candidatura desde o início.
5. Não há omissão quanto à aplicação do
Protocolo de Julgamento sob Perspectiva
de Gênero, pois o acórdão abordou o tema,
concluindo que a condição feminina não
imuniza a parte de cumprir obrigações
objetivas.
6. Não há contradição na análise da prova,
pois a votação zerada e a prestação de
contas padronizada se harmonizam com a
fundamentação de que a condição familiar
impedia a candidata de se lançar.
7. Não há contradição na análise da prova
testemunhal, pois o acórdão entendeu que
a prova de que teria ocorrido campanha
eleitoral não restou substanciada por outros
elementos dos autos.

Num. 44892945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
8. Não há omissão em razão da aplicação
da Súmula 73 do TSE, pois a aferição dos
requisitos foi entendida válida e suficiente
ao caso concreto.
9.
Não
há
omissão
quanto
às
consequências do julgamento em relação
aos demais candidatos da chapa, pois a
cassação do DRAP é consequência objetiva
decorrente da anulação.
10. Não houve indevida desconsideração
da
prova
testemunhal,
pois
a
livre
apreciação da prova é prerrogativa do
Estado-Juiz.
11. Não há omissão quanto à imputação de
deveres ao dirigente partidário, pois o
acórdão mencionou a necessidade de
atuação do dirigente para garantir a
participação feminina nas eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A fraude à cota de gênero configura-se
quando há votação zerada ou inexpressiva,
ausência
de
movimentação
financeira
relevante e ausência de atos efetivos de
campanha, mesmo diante de circunstâncias
pessoais adversas.
2. O partido político que anui com a fraude
à cota de gênero deve ser responsabilizado,
com a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e
a declaração de inelegibilidade dos responsáveis, sendo desnecessária a
demonstração de consilium fraudis.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 10, § 3º; Lei Complementar
nº 64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil, art. 1.022;

Num. 44892945 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
Resolução CNJ nº 492/2023; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 51.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 193-92; TSE, Súmula nº 73; STF,
ADI
nº
5.507/DF;
TRE-RS,
RE
nº
060080321; TSE, Embargos de Declaração
no
Agravo
Regimental
no
Agravo
Regimental
no
Agravo
em
REspe
nº060034751.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 68.995 (id.
44854914) que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria deu-
lhes provimento, nos termos do voto do Relator, para julgar procedente a AIJE, reconhecendo
fraude à cota de gênero, com a consequente cassação do DRAP, nulidade da candidatura de
Edilene Tavares de Souza, retotalização e declaração de inelegibilidade de Edilene e de Rafael
Gomes da Silva por 8 anos, nos termos do art. 22, XIV, da LC n.º 64/90.
Eis a ementa do acórdão (id. 44854914):
ELEIÇÕES 2024. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PRESENTES OS REQUISITOS DA SÚMULA 73 DO TSE. CANDIDATURA
FICTÍCIA CARACTERIZADA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e
pela Coligação CERRO AZUL PARA TODOS em face de sentenças que julgaram
improcedentes Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) propostas contra
candidatos e dirigentes partidários do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro
Azul/PR, nas eleições de 2024.
2. As Ações de Investigação Judicial Eleitoral alegam fraude à cota de gênero,

Num. 44892945 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
consubstanciada em candidatura fictícia de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
lançada apenas para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas, sem
efetiva intenção de concorrer.
3. As sentenças de primeira instância julgaram improcedentes as ações, por
entenderem que não restou caracterizada a candidatura fictícia e a fraude à cota de
gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota de gênero na
chapa proporcional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR, nas
eleições de 2024, em razão da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA,
com o objetivo de atender ao percentual mínimo de candidaturas femininas exigido
pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A proteção da participação feminina na vida política por meio das cotas de
gênero é de primordial importância, visando garantir a igualdade e o pluralismo
político.
6. A candidata EDILENE TAVARES DE SOUZA não comprovou o motivo de não ter
recebido um único voto durante a campanha eleitoral, não apresentando atestado
médico que justificasse sua ausência na votação.
7. A prestação de contas da candidata, embora não zerada, apresentou ausência
de movimentação financeira relevante, com gastos que não indicam a efetiva
realização de campanha eleitoral.
8. Não houve provas robustas de que a candidata tenha realizado atos efetivos de
campanha, mas apenas atos de pré-campanha.
9. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Cerro Azul/PR tinha pleno conhecimento
da natureza fictícia da candidatura de EDILENE TAVARES DE SOUZA, de modo
que seu representante legal, RAFAEL GOMES DA SILVA, também deve ser
responsabilizado pelo ato fraudulento.
10. A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes
para aparentar o seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu
descumprimento material, surge a partir do momento em que o Partido Político
deixa de acompanhar e fornecer apoio às candidatas mulheres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos providos para julgar procedentes as Ações de Investigação da Justiça
Eleitoral.

Num. 44892945 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero configura-se quando há votação
zerada ou inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e ausência
de atos efetivos de campanha. 2. O partido político que anui com a fraude à cota de
gênero deve ser responsabilizado, com a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e a declaração de inelegibilidade dos
responsáveis.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV;
Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 224;
Resolução CNJ nº 492/2023;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 51; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 4º, §
1º, 'a' e 'b';
Resolução TSE nº 23.677/2021, art. 23, II; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 69.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 193-92;
TSE, Súmula nº 73;
STF, ADI nº 5.507/DF;
TRE-RS, RE nº 060080321.
Os primeiros embargos foram opostos por ADILSON DOS SANTOS ROCIER e PAULO CEZAR
PEREIRA (id. 44864599), aduzindo que: (i) houve omissão quanto à efetiva aplicação do
julgamento sob perspectiva de gênero, uma vez que, apesar da referência à Resolução CNJ nº
492/2023 e a Lei nº 14.192/2021, o acórdão não desenvolveu análise concreta acerca da
incidência dessas diretrizes no caso, especialmente diante da sobrecarga de responsabilidades
familiares e de cuidado, que teriam impactado diretamente a participação política da candidata;
(iii) na valoração da prova verificou-se contradição interna, pois o acórdão, ao mesmo tempo em
que reconhece limitações reais na condução da campanha, trata indicadores objetivos, como
votação zerada e baixa movimentação financeira, de forma quase autônoma, sem a necessária
harmonização com o contexto fático específico reconhecido a própria decisão; (iv) há contradição
na análise da prova testemunhal, uma vez que o próprio acórdão registra depoimentos que
indicam a intenção de candidatura e a prática de atos de campanha, ainda que de baixa
intensidade, mas, não obstante, conclui pela inexistência de campanha efetiva e pela
configuração de candidatura fictícia, sem explicar, de modo analítico, as razões para

Num. 44892945 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
desconsideração desses elementos probatórios; (v) houve indevida desconsideração da prova
testemunhal regularmente produzida, com exigência de corroboração documental não prevista no
ordenamento jurídico, em afronta ao regime legal da prova e ao dever de fundamentação das
decisões judiciais; (vi) apontam omissão quanto à imputação de deveres ao dirigente partidário,
sem o devido enfrentamento da compatibilidade dessa responsabilização com a legislação que
assegura a participação política feminina; (vii) omissão e contradição ao estabelecer requisito
negativo de elegibilidade não previsto em lei; e (viii) omissão quanto à divergência jurisprudencial
e observância dos precedentes do TSE:. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para o
saneamento dos vícios apontados, com a integração do julgado e a atribuição de efeitos
infringentes.
Os segundos (id. 44865520) aclaratórios, opostos por RAFAEL GOMES DA SILVA, EDILENE
TAVARES DE SOUSA, GERSON LEMES DOS SANTOS, JHON HEBER DE MOURA E COSTA,
NELSON LORENSKI, CLAUDINEI VIEIRA, ELLEN CHRISTIANE DOS ANJOS, VAGNER
RODRIGO DE LARA DA SILVA, ZELIA TIBLIER DE MATTOS, sustentam que: (i) o acórdão
incorreu em omissão ao imputar ao dirigente partidário Rafael Gomes da Silva responsabilidade
pela fraude à cota de gênero com base com base em suposta conduta omissiva e anuência, sem
enfrentar as provas que demonstrariam sua atuação ativa, diligente e de boa-fé no apoio à
candidatura, incluindo acompanhamento em atos de campanha, fornecimentos de materiais
suporte logístico, além de comunicações diretas com a candidata acerca de pedidos de material e
auxílio para a campanha; (ii) omissão quanto à valoração dos atos positivos de campanha, os
quais teriam sido indevidamente fragmentados e desconsiderados pelo acórdão, embora
comprovados por diversos elementos, como participação em reuniões partidárias, escolha de
número de candidatura, realização de sessão de fotos oficial, entrega e retirada de materiais de
campanha, distribuição de santinhos e adesivos, atuação em grupos de campanha e realização
de campanha de rua com pedido de votos; (iii) o acórdão deixou de analisar de forma
individualizada as provas documentais e digitais produzidas, incluindo publicações em redes
sociais, trocas de mensagens via WhatsApp, pedidos de apoio e material de campanha, bem
como documentos que indicariam a confecção de material gráfico e movimentação financeira
regular da candidatura, além da omissão quanto à análise detalhada da prova oral, que indicaria a
efetiva participação da candidata em atos de campanha e seu engajamento político, inclusive com
relatos de campanha antes de agravamento das condições pessoais, circunstância que
caracterizaria campanha real posteriormente comprometida por fatores externos; (iv) embora o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) tenha sido
mencionado, não teria sido efetivamente considerado na análise das circunstâncias pessoais da
candidata, especialmente no que se refere à sobrecarga de cuidados familiares e aos obstáculos
concretos à sua participação política. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para o
saneamento das omissões e contradições apontadas, com a integração da fundamentação do
acórdão, inclusive com enfrentamento individualizado das provas indicadas, para fins de
prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o
julgado e restabelecida a sentença de improcedência.
As contrarrazões aos embargos, por parte do Investigante COLIGAÇÃO CERRO AZUL PARA
TODOS defendem, em resumo, que o acórdão não padece de vícios, inexistindo incoerência
lógica ou jurídica, versando os recursos aclaratórios pretensão de rediscussão do mérito da
decisão, devendo serem rejeitados (id. 44869540).

Num. 44892945 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
É o relatório.

VOTO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 68.995 (id.
44854914) que, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria deu-
lhes provimento, nos termos do voto do Relator, para julgar procedente a AIJE, reconhecendo
fraude à cota de gênero, com a consequente cassação do DRAP, nulidade da candidatura de
Edilene Tavares de Souza, retotalização e declaração de inelegibilidade de Edilene e de Rafael
Gomes da Silva por 8 anos, nos termos do art. 22, XIV, da LC n.º 64/90.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão nº 68.995 foi publicado no DJE de 17 de março de 2026 (id. 44863512), e ambas as
petições de embargos de declaração foram protocoladas em 19/03/2026 (ids. 44864599 e
44865520), portanto, dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, da Res. nº
23.608/2019-TSE, sendo os embargos de declaração tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:
No mérito, as alegações de vícios no aresto embargado, foram versadas com amparo no art. 275,
do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Código de Processo Civil
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44892945 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisa-se separadamente cada um dos embargos de declaração.

II.I. Dos embargos de declaração opostos por Adilson dos Santos Rocier e Paulo Cezar
Ferreira (id. 44864599):
Foram versados oito vícios no aresto embargado.
i) Contradição de fundamentação analítica sobre o afastamento da fraude à cota de gênero em
razão dos problemas de saúde familiares:
Não há contradição, apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pois se
colhe do voto que conduz o acórdão (id. 44854914):

Da responsabilidade da Recorrida EDILENE TAVARES DE SOUZA:
De início, é importante ressaltar que esta Corte Regional Eleitoral é sensível à
condição de saúde do filho da Recorrente à época das eleições, bem como da
condição da saúde apresentada pelo pai da Recorrida, o qual foi acometido por três
AVC (Acidente Vascular Cerebral) ocorridos no período de pré-campanha até
meados de setembro de 2024.
Contudo, como indicado pelo Ministério Público Eleitoral na petição inicial
apresentada nos autos 0600349-40.2024.6.165.0007, a Recorrente obteve votação
zerada no pleito de 2024 e, da mesma forma, como indicado pela Coligação CERRO
AZUL PRA TODOS na petição inicial apresentada nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007 (id. 44717511), além da votação zerada, a Recorrida não estava
concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os votos dos eleitores,
gerando fundados indícios de que se tratava de candidatura fictícia.
O fato é que as condições de saúde da família da Recorrente a impediam, desde o
princípio, de lançar-se candidata e ter condições físicas e mentais de realizar atos

Num. 44892945 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
de campanha eleitoral.
Assim, o que se conclui da fundamentação exposta acima que é Edilene Souza
Tavares se manteve com a aparência de candidata durante todo o período eleitoral,
com o aparente cumprimento da norma contida no art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
perfazendo justamente a hipótese sobre a qual foi construída a Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Como visto, os documentos acostados aos autos são suficientes para o
preenchimento dos requisitos contidos nos itens 1 a 3 do enunciado sumular, de
modo que preenchidas as condições fáticas necessárias para a caracterização da
fraude resta, por consequência, confirmada a ocorrência de violação ao art. 10º, §
3º, do CPC.
A manutenção aparente do vínculo de candidatura revela a intenção de manutenção
da proporção de candidatas femininas no DRAP, ainda que por simulacro de forma,
e não é compatível com o princípio de transparência e, tampouco, de boa-fé.
Neste contexto, é reconhece-se que a Recorrida Edilene de Souza Tavares é agente
da conduta fraudulenta, com violação ao art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições,
impondo-se-lhe a sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar nº 64/90.

As questões familiares foram reconhecidas e seus efeitos marcados no voto, apenas em sentido
contrário ao pretendido pelos embargantes, já que demonstraram, de forma concreta, que Edilene
não tinha condições familiares de sequer se lançar candidata.
Não se trata da imposição de nova hipótese de inelegibilidade, como buscam declarar os
embargantes. Trata-se apenas e tão somente de se reconhecer que uma campanha eleitoral
exige tempo e dedicação de quem nela se lança e, no caso, Edilene Tavares de Souza vivia,
desde antes do período eleitoral, situação familiar que sabidamente a impediria de ter tempo e
dedicação.
O voto apenas reconhece as consequências dessa decisão particular dela.
Rejeita-se a alegação de omissão.

ii) Omissão e contradição quanto à aplicação do Protocolo de Julgamento sob Perspectiva de
Gênero, do CNJ, em razão das atribuições caseiras da candidata Edilene Tavares de Souza:
Há capítulo específico sobre o tema no acórdão (id. 44854914):

Num. 44892945 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
Da aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero:
Nas contrarrazões apresentadas por EDILENE TAVARES DE SOUZA, apresenta-se
linha de argumentação referente à aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023, do qual se
extrai que em situação de dúvida deve-se prestigiar o julgamento que favoreça a
posição feminina no processo, respeitadas as individualidades que integram a vida
de cada uma das partes.
O citado protocolo não serve para que a condição feminina imunize a parte de
cumprir obrigações objetivas impostas igualmente a todos os participantes do
processo eleitoral.
Ainda que se pudesse sopesar as condições adversas familiares sobre o prisma do
mencionado protocolo, o fato que emergiu da prova dos autos é da
impossibilidade de que a Recorrida realizasse campanha, de forma que a
conduta maculada - registrar-se candidata mesmo sabedora das dificuldades
familiares - não se encontra no campo da dúvida do julgador que pudesse
atrair a regra de julgamento mais favorável.
Dessa forma, constatando-se a infringência ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e,
sendo a parte recorrida quem proporcionou essa infringência com sua candidatura
fictícia, não há que se falar em aplicação do mencionado protocolo para elidir
qualquer penalização que a ela seja direcionada em decorrência da irregularidade
apurada.

O trecho em negrito no acórdão expõe fundamentação adstrita à condição familiar da candidata
Edilene, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos Embargantes.
Não há conversão de fatores explicativos em fatores incriminadores, como busca defender o
recurso, apenas o reconhecimento de que os denominados fatores explicativos, por serem
antecedentes ao período eleitoral, servem para indicar a pré-existente indisponibilidade de tempo
e dedicação da candidata à campanha.
Rejeita-se a alegação dos vícios, pois o que se verifica é apenas inconformismo da parte.

iii) Contradição na analise da prova ao reconhecer limitações na campanha e tratar de maneira
objetiva os critérios de votação inexpressiva e prestação de contas padronizada, sem ajustá-los
ao caso particular da candidata.
Em relação à votação, o acórdão menciona que Edilene Tavares de Souza não obteve votos,
inclusive, ausentando-se das urnas (id. 44854914). É um dado objetivo e bem se harmoniza com
a fundamentação de que a condição familiar dela a impedia, desde antes da campanha eleitoral,
de se lançar candidata. Veja-se a fundamentação específica:

Num. 44892945 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41

"A candidata recorrida não obteve sequer um voto, conforme registro no sistema
RCAND, ou seja, não votou em si mesma e tampouco justificou - de forma plausível
- sua ausência no pleito eleitoral.
Sobre esse fato, aduziu a parte recorrida que não compareceu às urnas no dia da
votação (06/10/2024) em razão dela e do filho estarem com febre naquele dia.
Pelos documentos carreados aos autos, somados aos depoimentos prestados, tanto
pelos informantes quanto pela testemunha na audiência de instrução ocorrida em
20/05/2025, restou incontroverso que o filho de Edilene fora acometido de
leishmaniose, doença infecciosa em razão da qual a referida candidata teve de
realizar diversas viagens a Curitiba para tratamento de seu filho. Da mesma forma,
restou incontroverso o problema de saúde (AVC) pelo qual foi acometido o pai da
candidata, ora Recorrida.
Para comprovar sua ausência na votação, juntou cópia de certidão que informa a
ausência às urnas (id. 44717565 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007), a seguir
transcrita:

Ocorre que, essa certidão que informa a ausência às urnas, não justifica o motivo da
ausência, o que seria possível através de atestado médico para a recorrente,
documento não apresentado nos autos.
Embora a recorrida tenha apresentado atestado em que se informava a necessidade
da continuidade dos cuidados com o filho enfermo (id. 44717588 - autos 0600356-
32.2024.6.16.0007), não trouxe um atestado médico que relatasse o estado febril do
menor no dia da votação, o que seria crucial nesse caso para demonstrar que,
naquele momento, realmente o menor precisaria de cuidados adicionais.
A par disso, entendo que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar o motivo de
não ter recebido um único voto durante a campanha eleitoral.
Como dito, tanto a doença do filho, como os problemas de saúde enfrentados pelo

Num. 44892945 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
pai da Recorrente, o qual foi acometido por 03 (três) AVC - Acidente Vascular
Cerebral, entre o período pré-eleitoral até meados de setembro de 2024, são
incontroversos nestes autos, bem como a falta de efetiva prática de atos de
campanha, de modo que não é surpresa que a votação da candidata tenha sido
zerada.
Por zelo, anote-se que não se está a minimizar os sérios problemas de doença que
foram acometidos tanto o filho quanto o pai da Recorrente, apenas a indicar que
esses elementos foram impeditivos, desde o começo, da realização de campanha
eleitoral por Edilene Tavares de Souza.

De igual forma foi o tratamento da prestação de contas, com destaque para a informação de que
todos os candidatos receberam do partido os mesmos meios de propaganda (id. 44854914):

(3) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante;
Na Prestação de Contas Eleitorais 0600235-04.2024.6.16.0007, a Recorrida
demonstrou o recebimento de R$ 3.706,30 (três mil setecentos e seis reais e trinta
centavos).
Embora as contas prestadas não estivessem zeradas, não apresentaram
movimentação financeira, mas tão somente o recebimento de valores estimáveis em
dinheiro.
O fato de serem apresentados valores estimáveis em dinheiro, isoladamente, não
serve para comprovar a real intenção da Recorrente em participar do pleito eleitoral.
Na campanha eleitoral da Recorrida, não há gastos com combustível, com despesas
de alimentação de cabos eleitorais, ou seja, gastos que poderiam indicar a
movimentação da candidata em sua campanha eleitoral. Há tão somente gastos
pagos com: 1) serviços contábeis - R$ 400,00; 2) Criação e inclusão de páginas na
internet - R$ 2.170,00, em cujas supostas páginas criadas não foram lançadas
propagandas eleitorais em favor da Recorrida; e Diversos a especificar - R$
1.136,30, cuja despesa é genérica, sem qualquer esclarecimento sobre a aplicação
desse recurso.
Como mencionado pelo Coordenador de Campanha Cleverson Ale, informante na
audiência de instrução realizada em 20/05/2025 (id. 44717678 - autos 0600356-
32.2024.6.16.0007): "Asseverou que Edilene teve material de campanha, como
propaganda, adesivos e santinhos, que ele mesmo mandou fazer para todos os
candidatos."
Em outras palavras, o tratamento dado a todos os candidatos seria igual. O material

Num. 44892945 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
a eles destinado era igual. Ademais, não havia controle se foi efetivamente
distribuído referido material, como também asseverou esse informante na referida
audiência (id. 44717678 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007): "Ele viu o material na
gráfica, mas não a viu distribuindo, pois eram muitos candidatos e não conseguia
presenciar os atos."
Em campanhas eleitorais desse porte, em cidades pequenas, é ainda mais usual
haver a doação de materiais de campanha pelo candidato da majoritária ou mesmo
pelo partido, como nas contas prestadas em comento.

Não se constata contradição, apenas, que a interpretação dada à prova pelos embargantes é
distinta da adotada pelo acórdão embargado. As condições de saúde da família da candidata
eram preexistentes à sua candidatura e, ao ter se lançado candidata, aceitou o risco de não
realizar atos de campanha, de obter votação inexpressiva e, segundo os autos, sequer se
esforçou em arrecadar recursos.
Não há omissão, apenas inconformismo da parte.

iv) Contradição na análise da prova testemunhal, afastando-se a prova em favor da realização de
atos de campanha:
A alegação de contradição não resiste à releitura do acórdão (id. 44854914):

Nos depoimentos prestados na audiência de instrução ocorrida nos autos 0600356-
32.2024.6.16.0007, em 20/05/2025, destaque-se que:
1. O informante Cleverson Ale afirmou que foi disponibilizado material de
propaganda para Edilene, mas "não a viu distribuindo, pois eram muitos candidatos
e não conseguia presenciar os atos." (id. 44717655, id. 44717656 e id. 44717657)
2. A testemunha Valdecir de Jesus Leal afirmou que recebeu de Edilene santinhos e
adesivos, assim como foi entregue a outros funcionários do supermercado que, por
sinal, pertence à Recorrida e seu marido. De qualquer sorte, nada foi apresentado
para comprovar esse fato, tendo o mesmo depoente mencionado que havia
esquecido do santinho, o qual poderia ter trazido junto a si no depoimento. (id.
44717657 e id. 44717658)
3. O informante Eliseu Desplanches: "[...] "Afirmou que viu Edilene presente no
evento das fotos em sua chácara. Não a viu fazer discursos, mas sabe que ela tinha
a pretensão de ser candidata e acredita que ela usou as fotos para a campanha.
Também soube que ela foi ao comitê pegar seu material de propaganda. [...]" De
forma objetiva, somente apresentou conjecturas sobre a campanha eleitoral que

Num. 44892945 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
supostamente teria a Recorrida realizado, sem ter trazido qualquer elemento
conclusivo a respeito. (id. 44717658 e id. 44717659)
4. O informante Leoni Desplanches relatou: " [...] Acredita que o candidato Rafael
entregou o material diretamente para Edilene. Viu o material de campanha dela
sendo divulgado nos status do WhatsApp e no Facebook. Edilene também participou
da escolha do seu próprio número de candidatura, segundo Leoni. [...] Embora tenha
o informante mencionado que viu o material de campanha divulgado no Facebook,
nenhuma prova foi juntada aos autos nesse sentido. (id. 44717659, id. 44717660 e
id. 44717661)
5. Por fim, houve o depoimento do investigado Rafael Gomes da Silva, o qual foi
candidato a prefeito pelo PSB, tendo assim se manifestado sobre essa questão: "[...]
Afirmou que Edilene realizou atos de campanha como uma candidata: participou de
reuniões, tirou fotos que ele mesmo publicou em seu Instagram, pegou e distribuiu
material de campanha. Ele, pessoalmente, a acompanhou em atos de campanha e
entregou propaganda para ela. [...] (id. 44717661 e id. 44717662)
Dos documentos acostados aos autos, não é possível apurar qualquer elemento que
indique a realização de campanha eleitoral efetiva. Pelos documentos de id.
44717567 a 44717604 - autos 0600356-32.2024.6.16.0007, somente é possível
constatar a realização de atos prévios de campanha, como nas situações em que a
Recorrida recebe os cumprimentos por apresentar-se como pré-candidata, quando
solicita informações sobre material de campanha, ou mesmo sobre a possibilidade
de se utilizar de carros na campanha.
Às fls. 28 do id. 44717565, desses autos 0600356-32.2024.6.16.0007, a candidata
teria postado um "santinho" que teria a função de supostamente pedir o voto da
eleitora de nome "Norli". Porém, pela imagem acostada aos autos, não há como
confirmar se efetivamente tal pessoa seja de fato uma eleitora ou uma apoiadora da
Recorrida. Além disso, a candidata sequer arrolou essa pessoa como testemunha
para confirmar que de fato se tratava de eleitora, o que teria o condão de reformar a
tese de existência da mencionada campanha eleitoral.
No mais, somente se apura que houve a produção de santinhos, folder e a afixação
de folder no Diretório de Campanha. Por fim, há um único vídeo com som ao fundo,
veiculado no WhatsApp, no qual aparecem afixados diversos folders dos candidatos
vinculados ao PSB no Diretório Central, mas sem qualquer menção específica à
Recorrida.
De resto, nada que demonstre a realização de campanha eleitoral, muito menos a
mencionada propaganda realizada na rede social Instagram.

Como visto, entendeu-se que a prova testemunhal de que teria ocorrido campanha eleitoral não
restou substanciada por outros elementos do autos, afastando-se a sua força probante.

Num. 44892945 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
Mesmo a alegação de inobservância dos arts. 371, 442 e 458, todos do Código de Processo Civil,
não indica vício no acórdão, já que a decisão expõe a sua compreensão da prova, ainda que
contrária aos interesses dos embargantes.
Não há contradição, apenas o inconformismo da parte.

v) Houve indevida desconsideração da prova testemunhal em razão de exigência de prova
documental complementar, em desacordo com o ordenamento jurídico:
Não se trata de vício atacável por meio de embargos de declaração.
A inadequação do juízo de valor exercido sobre a prova é matéria de mérito e a sua reforma
desafia o recurso adequado.
Ainda que se analisasse a questão sob o prisma de omissão de aplicação de texto legal, não
haveria omissão, já que o acórdão, como já transcrito, entende a fraqueza da prova testemunhal
por fazer referência a atos de campanha que não puderam ser referendados pela própria
candidata, como postagens em redes sociais e distribuição de santinhos.
A livre apreciação da prova é prerrogativa do Estado-Juiz, conforme previsão do art. 23, da Lei
Complementar nº 64/90.

vi) Omissão quanto à imputação de deveres ao dirigente partidário, sem o devido enfrentamento
da compatibilidade dessa responsabilização com a legislação que assegura a participação política
feminina:
Não há omissão, pois a questão foi enfrentada diretamente pelo acórdão (id. 44854914):

Da responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA na condição de dirigente
partidário:
De outro vértice, observe-se ainda que o Partido Socialista Brasileiro de Cerro
Azul/PR tinha pleno conhecimento da natureza fictícia da candidatura de EDILENE
TAVARES DE SOUZA, de modo que o seu representante legal, RAFAEL GOMES
DA SILVA, também deve ser responsabilizado pelo ato fraudulento.
Reforce-se que sob a perspectiva das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da
Lei nº 9.504/97 a regularidade de atos partidários praticados para a escolha de
candidatos nas eleições proporcionais deixa de ostentar um caráter estanque
atrelado ao momento em que apresentada a documentação do DRAP à Justiça
Eleitoral.

Num. 44892945 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
A garantia de participação efetiva, concreta e municiada pelos meios materiais
necessários, das pessoas protegidas pelas cotas de gênero importa na obrigação de
que os partidos políticos atuem como fiadores de que a regularidade dos atos
partidários e da manutenção mínima do terço de candidaturas reservadas ao gênero
sub-representado ocorra durante todo o período compreendido entre as Convenções
Partidárias e a realização do pleito, estendendo-se à assistência necessária para a
prestação de contas.
Ou seja, não se admite que os partidos políticos encerrem sua participação como
garantidores das cotas de gênero ao protocolarem na Justiça Eleitoral seus
Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários, assumindo papel
pretensamente limitado como buscou fazer Pôncio Pilatos.
A defesa intransigente das cotas de gênero encampada pela Justiça Eleitoral e
exigida de todos os atores do processo eleitoral, mais especificamente dos partidos
políticos, não pode ser restrita ao protocolo do DRAP, sob pena de que o instituto
das cotas de gênero seja convertido em mera exigência de aparência do
cumprimento da lei.
Daí que se extrai a imperiosa obrigação de que os partidos políticos atuem durante
todo o período eleitoral para que garantam a observância material e efetiva do art.
10º, § 3º, da Lei das Eleições, sob pena de se caracterizar a fraude à cota de
gênero.
Surge, então, o ponto nodal da discussão.
A fraude à cota de gênero, entendida como a adoção de condutas suficientes para
aparentar o seu cumprimento formal enquanto se verifica o seu descumprimento
material, surge a partir do momento em que o Partido Político deixa de acompanhar
e fornecer apoio às candidatas mulheres, cuja representatividade política resta
erigida a pilar essencial do regime representativo pátrio.
Lançar candidaturas femininas não é mais um ato formal, é apenas o primeiro ato de
um processo interno que surge concomitantemente ao registro de candidatura, e
que perdura pelo acompanhamento e apoio às candidaturas femininas, inclusive
com o oferecimento de amparo jurídico em casos como o concreto, no qual os
contornos da vida induzem à renúncia tácita.
Nesse norte, e dadas as dimensões do Município de Cerro Azul/PR, cujo eleitorado
em
outubro
de
2024
era
de
13.643
eleitores
aptos
(https://https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleitor-eleitorado-
mensal/home?p0_municipio=CERRO%20AZUL&p0_uf=PR&session=660122682269
7), pequena área central, e dado o histórico médico do filho e do pai da Recorrente
Edilene, é de difícil aceitação que a ausência de campanha da candidata não tenha
chegado ao conhecimento principalmente da direção partidária.
Daí que se extrai a responsabilidade de RAFAEL GOMES DA SILVA, já que por sua
conduta omissiva apresentou anuência à conduta fraudulenta de EDILENE

Num. 44892945 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
TAVARES DE SOUZA, deixando de atuar para impedir a concreção da fraude ao
art. 10º, § 3º, da Lei das Eleições.

Há expressa menção da necessidade de atuação do dirigente partidário para garantir a
participação feminina nas eleições.
Não se trata de omissão, apenas, como em todos os demais vícios, de inconformismo da parte.

vii) Omissão e contradição ao estabelecer requisito negativo de elegibilidade não previsto em lei:
Aduz, em síntese, que houve a criação de uma condição de elegibilidade jurisprudencial referente
às condições familiares favoráveis à candidatura feminina.
A argumentação parece ignorar o teor do acórdão.
Não se criou nova hipótese de condição de elegibilidade, apenas se atribuiu à quem concorre
sabendo de suas limitações, as consequências de seus atos. Houvesse a candidata sido eleita,
não haveria essa discussão, o que bem demonstra a inexistência da alegada nova condição de
elegibilidade.

viii) Omissão quanto à divergência jurisprudencial e observância dos precedentes do TSE:
A alegação é de que o voto vencido dialoga com decisões do C. TSE, e o voto condutor do
acórdão não, sendo omisso quanto à jurisprudência daquele tribunal.
Inicialmente, essa omissão é externa à fundamentação, portanto, não se sana por embargos de
declaração.
Não fosse isso suficiente, não há teoria de precedentes obrigatórios que vincule esta Corte
Regional às decisões do TSE.
Por fim, o fato de que a divergência encontra na jurisprudência argumentos de autoridade pessoal
para fortalecer sua compreensão dos autos que isso afetou a ordem de argumentação lógica do
voto vencedor.
Não há vício, há inconformismo da parte.

Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de inconformismo
da parte com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa espécie de
irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal

Num. 44892945 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS
DESAPROVADAS
NA
ORIGEM.
INVIABILIDADE
DO
AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir
vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento defendido pelas
partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por Adilson dos
Santos Rocier e Paulo Cezar Ferreira.

II.II. Dos embargos de declaração opostos por Rafael Gomes da Silva, Edilene Tavares de
Sousa, Gerson Lemes dos Santos, Jhon Heber de Moura e Costa, Nelson Lorenski,
Claudinei Vieira, Ellen Christiane dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da Silva, Zelia Tiblier
de Mattos (id. 44865520):
Os embargos apresentam 08 vícios, a saber:
i) Omissão na análise da prova quanto à atuação positiva de Rafael Gomes da Silva na condição
de dirigente partidário:
A responsabilização do dirigente partidário já foi objeto de análise nos outros embargos de

Num. 44892945 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
declaração.
Pontue-se, assim, que as condutas descritas nos embargos de declaração de apoio à
candidatura, incluindo acompanhamento em atos de campanha, fornecimentos de materiais
suporte logístico, além de comunicações diretas com a candidata acerca de pedidos de material e
auxílio para a campanha não afastam a sua inércia ante a ausência de atos de campanha.
Em verdade, essas condutas são, em grande parte, idênticas a todos os candidatos.
O ponto é que ele deixou de agir para garantir que a chapa estivesse adequadamente
representada, segundo a exigência do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, quando Edilene Tavares
de Souza não desempenhou os atos de campanha.
Não há omissão, pois se tratam de atos comissivos e omissivos aferidos em momentos distintos
da campanha eleitoral.

ii) Omissão no reconhecimento dos atos positivos de campanha:
Houve idêntica alegação nos embargos anteriores, já rejeitada.
Pelos mesmos fundamentos, renova-se aqui a sua rejeição.

iii) Omissão na análise individual das provas produzidas que indicariam a realização de atos de
campanha e da análise detalhada da prova oral com o mesmo teor:
A prova referenciada pelos embargos de declaração foi analisada no voto condutor e constam
dos votos vencidos que integram o acórdão, afastando a omissão.
A omissão foi analisada nos embargos anteriores quando se afirmou a valoração da prova que
afastou o valor probante da prova oral.
Rejeita-se, pelos mesmos fundamentos, a omissão.

iv) Omissão de consideração da sobrecarga de cuidados familiares na aplicação do Protocolo de
Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ:
Não há omissão. O problema é que todos os embargantes discordam da compreensão desta
Corte de que as condições de saúde da família da candidata eram impeditivas de que ela
pudesse ser uma candidata com tempo e dedicação à campanha. O posterior agravamento não
foi a causa da falta de campanha, foi apenas mais um fator.
Isso restou evidenciado quando o voto condutor do acórdão analisou a aplicação do Protocolo de
Julgamento sob Perspectiva de Gênero do CNJ, como inclusive já constou nos embargos

Num. 44892945 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
anteriores.
Não há omissão, há apenas o inconformismo da parte.

Analisados os vícios alegados, não se os constata, apenas o inconformismo da parte, o que não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Rejeitadas as alegações de omissão e de contradição no acórdão, a conclusão é pelo
conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos por Rafael Gomes da
Silva, Edilene Tavares de Sousa, Gerson Lemes dos Santos, Jhon Heber de Moura e Costa,
Nelson Lorenski, Claudinei Vieira, Ellen Christiane dos Anjos, Vagner Rodrigo de Lara da
Silva, Zelia Tiblier de Mattos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar ambos os embargos de declaração, afirmando o
prequestionamento de todos os seus termos, na forma do art. 1.025 do CPC.
É como voto.

DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600356-32.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR:
DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTES: ADILSON DOS SANTOS
ROCIER, PAULO CEZAR PEREIRA - Advogados dos(as) EMBARGANTES: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - EMBARGADA: CERRO
AZUL PARA TODOS PP-11/PSD-55/REPUBLICANOS-10 - Advogados do(a) EMBARGADA: JONAS
JOSE DA SILVA GODOI - PR77779, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A

Num. 44892945 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:27:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518272387400000043828371
Número do documento: 26051518272387400000043828371
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/05/2026 12:44:41
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026